Tribunal: TJDFT
Processo: 0749118-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0749118-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: KARINE DO NASCIMENTO NEVES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. A par da inércia do agravante ao ser instado a se manifestar acerca da persistência do seu interesse no processamento deste agravo[1] ante o restabelecimento da exigibilidade dos créditos que detém junto à agravada pelo Juízo de origem, resta patente que o objeto deste recurso se exaurira. Com efeito, seu objeto cingira-se, em suma, à aferição do acerto do decisório que reputara como ausente na sessão de conciliação a instituição financeira agravante, em razão da não apresentação da documentação requisitada, aplicando-lhe as penalidades encartadas no art. 104-A, §2°, do CDC, notadamente a suspensão da exigibilidade do crédito de sua titularidade e a interrupção dos encargos da mora. Sob essa realidade, e consoante pontuado, conquanto devidamente intimado, o agravante não esclarecera se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara[2]. O havido no executivo repercute, destarte, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pelo agravante irreversivelmente superada e prejudicada, pois já insubsistente o provimento submetido a reexame. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, seguimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70567710 (fl. 55). [2] - ID Num. 71312469 (fl. 58).